Tribunal: TJMT
Processo: 1031124-95.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031124-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RODOLFO GARCIA BORGES - CPF: 014.615.721-42 (RECORRENTE), THOMAZ CESCA NUNES - CPF: 817.593.980-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (RECORRIDO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 216459612, na reclamação nº
1031124-95.2023.8.11.0001,
do JEFAZ da Capital, que reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;
MÉRITO
: - competência territorial em razão do domicílio do autor e de um dos réus.

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões eis que não houve citação até o presente momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Os argumentos apresentados pelo Recorrente indicam a suposta negativa de prestação jurisdicional por parte do julgador, que teria deixado de analisar dispositivos legais e argumentos relevantes para a decisão.

No entanto, a prestação jurisdicional foi efetivamente entregue, uma vez que houve a prolação de sentença fundamentada, como exige a Constituição Federal no art. 93, IX, e o Código de Processo Civil nos art’s. 489 e 1.022. A entrega da prestação jurisdicional é evidenciada pela decisão que conheceu dos embargos de declaração, ainda que tenha negado provimento aos mesmos.

A decisão que nega provimento aos embargos, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente caso, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, mas sim o exercício regular da função jurisdicional.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.533.057/RS – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024). Grifei.

Considerando que houve sentença proferida e que os embargos de declaração foram devidamente analisados e rejeitados com fundamentação, não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Portanto, rejeito a preliminar invocada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da competência territorial.

Conforme a Lei 9.099/95, em seu artigo 4º, a competência do Juizado Especial é definida pelo foro do domicílio do réu, pelo local onde a obrigação deve ser satisfeita ou pelo domicílio do autor, nas ações de reparação de danos. O Recorrente ajuizou a reclamação no JEFAZ da Capital, que é o foro competente, pois tanto o Autor quanto o ESTADO DO MATO GROSSO, um dos réus, têm domicílio na Capital.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 52, parágrafo único, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Nesse caso, a escolha de Cuiabá como foro é justificada, uma vez que é a sede administrativa do ESTADO DE MATO GROSSO e, portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Também é importante mencionar o artigo 46, §4º, do CPC, que determina que, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, eles podem ser demandados no foro de qualquer um deles, à escolha do autor. No presente caso, o ESTADO DE MATO GROSSO, que possui sede em Cuiabá, é um dos réus, o que reforça a competência do JEFAZ da Capital para julgar a demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: Agravo de instrumento – Autores domiciliados fora da Capital – Competência da Capital do Estado reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema/IAC nº 10 – Entendimento de observância obrigatória – Precedentes – Agravo acolhido para afastar a decisão que determinou a exclusão dos autores residentes fora da Comarca da Capital.”
(TJSP – 4ª TRFP/Foro Central – rel. Juiz Luís Gustavo da Silva Pires – j. 07/08/2024). Grifei.

No voto, registrou o relator:

“...

No mais, dispõe o art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/2009, que a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta e se fixa pelo domicílio do autor. Todavia, identifica-se que a presente demanda é o caso de
aplicação do Tema 10 de IAC do C. STJ, que fixou
, dentre outras, a seguinte tese, in verbis: “Tese B) São absolutas as competências:

(...) iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009); iv) nas hipóteses do item
(iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009)”. Outrossim, mister salientar que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que o ente federativo pode ser acionado facultativamente na respectiva capital, vejamos: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.”

Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a competência do JEFAZ da Capital, para processar e julgar o presente feito;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024